Tribunal: TJSP
Processo: 1032164-75.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia judicial, com vistoria no local de trabalho. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias colunares e nos membros superiores (LER/DORT). Ausência de incapacidade laborativa. Periciada que realizou todos os

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia judicial, com vistoria no local de trabalho. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias colunares e nos membros superiores (LER/DORT). Ausência de incapacidade laborativa. Periciada que realizou todos os movimentos requeridos pelo perito sem qualquer limitação. Desnecessária a discussão acerca do nexo causal. Benefício indevido.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.